Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO EFICAZ NO SUS. REQUISITOS DO TEMA 1.234 DO STF ATENDIDOS. REJULGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por paciente contra o Distrito Federal, objetivando o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, prescrito para tratamento de esclerose múltipla.
2. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o medicamento não está previsto nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS.
3. Apelação da autora, requerendo a reforma da sentença para determinar o fornecimento do medicamento, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento Ocrelizumabe à autora, à luz dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.366.243 (Tema 1.234).
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.366.243 (Tema 1.234), estabeleceu que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS pode ser determinado judicialmente, desde que o autor demonstre: (i) a negativa de fornecimento na via administrativa; (ii) a inexistência de substituto terapêutico eficaz disponível no SUS; (iii) a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado, com base na medicina baseada em evidências.
6. No caso, a autora apresentou laudo médico assinado por especialista do SUS, confirmando a necessidade do tratamento com Ocrelizumabe e demonstrando a ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS, como Metilprednisolona, Interferon e Fingolimode, os quais não apresentaram a eficácia desejada.
7. Foram apresentados estudos científicos e publicações médicas de renome, atestando a eficácia e segurança do Ocrelizumabe para o tratamento de esclerose múltipla.
8. Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 1.234, o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento à autora.
IV. Dispositivo
9. Manteve-se o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §3o;
Lei no 8.080/1990, art. 19-M. Súmula 421 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1955841, 0747347-36.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 06/01/2025.